Tribunal: TJMT
Processo: 1000222-25.2021.8.11.0036
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000222-25.2021.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Prestação de Contas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS RENATO MARTINS CUNHA - CPF: 317.968.421-68 (APELANTE), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), MARIA EMILIA DOS SANTOS BRITO CUNHA - CPF: 551.340.921-68 (APELANTE), WILMON CUNHA LARANJEIRA - CPF: 008.901.381-68 (APELADO), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), NILVA MARTINS CUNHA - CPF: 571.844.371-87 (APELADO), ESPÓLIO DE LUÍS RENATO MARTINS CUNHA (APELANTE), MARIA EMILIA DOS SANTOS BRITO CUNHA - CPF: 551.340.921-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE WILMON CUNHA LARANJEIRA (APELADO), NILVA MARTINS CUNHA - CPF: 571.844.371-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
– RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, DO CPC –

RECURSO NÃO CONHECIDO.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença desatende a norma processual inserida no artigo 1.010, incisos II e III, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000222-25.2021.8.11.0036

APELANTES:

MARIA EMILIA DOS SANTOS BRITO CUNHA E OUTRO

APELADO:

ESPÓLIO DE WILMON CUNHA LARANJEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA EMILIA DOS SANTOS BRITO CUNHA
e
OUTRO
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Guiratinga,
Dr. Aroldo Jose Zonta Burgarelli
, lançada nos autos da
ação de exigir contas
ajuizada em face do
ESPÓLIO DE WILMON CUNHA LARANJEIRA
, que
julgou improcedente
a pretensão autoral, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados 10% (dez por cento) sobre da causa.

Em suas razões recursais, o apelante aponta que
“Dispõe o Código de Processo Civil, em seu Art. 550, que “aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias”
(sic)
.

Diz que “nesse mesmo sentido é a redação do Código Civil: Art. 668. O mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja. A prestação de contas, como é cediço, trata de procedimento especial com o específico escopo de compor questões que se voltem para o esclarecimento de situações resultantes da

administração de bens, figurando-se indispensável no caso em apreço”
(sic).

Por fim aduz que
“na sentença de primeiro grau, foram arbitrados honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa devidamente atualizados. Todavia diante da necessidade de produção da presente APELAÇÂO, maior zelo e diligência do patrono do causídico, o valor deve ser mantido em 10% (dez por cento) mas que recaia sobre a APELADA”
(sic).

Assim,
“requer que seja o presente recurso recebido e conhecido, e ainda, dado provimento, a fim de REFORMAR integralmente a sentença prolatada pelo Juiz “a quo”, para determinar a TOTAL PROCEDENCIA DA AÇÃO nos termos da INICIAL”
(Id 187364729).

C
ontrarrazões ofertadas no Id 187364734, onde a parte apelada alega preliminarmente ofensa ao princípio da dialeticidade,
diante da ausência de ataque direto e específico à decisão recorrida, pugnando pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

Preparo recolhido no Id 193863169.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso não pode ser conhecido.

O artigo 1.010, incisos II e III, do CPC dispõe que a apelação conterá
“
a exposição do fato e do direito;

as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade”
.

Em outras palavras, deve o recurso apresentar simetria entre o decidido e o alegado pelos recorrentes, a fim de demonstrar a motivação pertinente e mesmo permitir a compreensão da insurgência da parte.

No presente caso, as razões do apelo mostram-se dissociadas dos fundamentos da sentença.

Veja-se que os apelantes trazem apenas cópia do dispositivo legal sobre a matéria debatida, sem, contudo,
impugnar especificamente os fundamentos da sentença objeto do recurso, no sentido de combater os argumentos que levaram ao togado sentenciante julgar improcedente os pedidos das iniciais.

Na lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: “
O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”.

Esse cenário processual autoriza o não conhecimento da apelação, por violação

ao princípio da dialeticidade
disposto no artigo
1.010
, incisos
II
e
III
, do
Código de Processo Civil
.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE CANCELAMENTO – CONTEMPLAÇÃO – CONSÓRCIO –
AUSÊNCIA DE COMBATE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso”
(N.U 1000417-75.2022.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso”
(N.U 1002138-28.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 11/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ART. 1.010, II, DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO
. O artigo 1.010, inciso II, do CPC exige que o apelante exponha os motivos de fato e de direito com os quais visa a reforma da sentença. Se as razões apresentadas estão dissociadas dos fundamentos utilizados no decisum, a questão não pode ser conhecida”
(TJ-MT 00005011420018110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2022)

Assim, ausente o pressuposto intrínseco de admissibilidade, acolho a preliminar contrarrecursal e
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024